Tribunal: TJPA
Processo: 0804091-48.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804091-48.2021.8.14.0051

APELANTE: MISSAEL GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06 – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial, decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, certidão de intimação do recorrente e depoimento extrajudicial daquela, corroborado, em juízo, pelos relatos dos policiais militares que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado. Relevante valor probatório da palavra da ofendida nos crimes envolvendo violência doméstica, como na hipótese
.
Precedentes jurisprudenciais. -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MISSAEL GOMES (ID – 7089500),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém (ID – 7089486)
, que o condenou à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em favor da vítima, pela prática delitiva prevista no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Nas razões recursais, requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (
ID - 7089503
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 8044252, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 7089430) que, no dia 01/05/2021, por volta das 20h45m, o acusado, ora apelante, visivelmente embriagado, dirigiu-se à residência de sua ex-companheira/vítima Maria Raimunda Alcântara Marques, no Município de Santarém, e lá, com
animus laedendi
, adentrou no local arrombando a janela e, utilizando um terçadinho, prometeu causar a ela mal injusto, ameaçando-a de morte, o que resultou no descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas nos autos nº 0005054-60.2019.8.14.0051, das quais ele tinha plena ciência desde 16/07/2020.

Aduz que o recorrente e a ofendida conviveram maritalmente por cerca de 04 (quatro) anos, daí advindo dois filhos, bem como que estavam separados há 01 (um) ano e 02 (dois) meses, sendo que o réu nunca aceitou o fim da união e, por tal motivo, já havia agredido a vítima em outras oportunidades.

Por fim, a exordial menciona que os fatos decorreram em razão da fragilidade da ofendida, por ser mulher, tornando-a, pois, vulnerável a sofrer agressões físicas e psicológicas, atraindo a incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de absolvição por insuficiência de provas, o que passo a analisar detidamente:

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 7089405), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 7089405), decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida nos autos do Processo nº 0005054-60.2019.8.14.0051 (ID – 7089443) e certidão de intimação do recorrente (ID – 7089444).

Outrossim, a autoria delitiva emerge da prova oral carreada aos autos, especialmente o depoimento extrajudicial da vítima MARIA RAIMUNDA ALCÂNTARA MARQUES, termo no ID – 7089405, a qual afirmou que o réu sempre descumpriu as aludidas medidas protetivas, pois, mesmo tendo sido notificado da referida decisão judicial, costumava ir em sua casa perturbá-la, tentando uma reconciliação, e que, no dia dos fatos, ele, embriagado, pulou a janela da sua casa e a ameaçou de morte com um terçadinho, tendo ela corrido para a casa de uma colega, enquanto uma vizinha ligou para a Polícia Militar, sendo tal depoimento corroborado pelos relatos judiciais das testemunhas ANTÔNIO VIANEI SÁ DA SILVA e VANDERLY DA SILVA FERREIRA, policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, os quais, em uníssono, confirmaram tê-lo encontrado dentro da casa da ofendida, deitado em uma rede e sob o efeito de álcool, bem como ter ela dito, na ocasião, que sofrera várias vezes violência doméstica por parte dele.

Em seu interrogatório judicial, o apelante se manteve em silêncio, não obstante, conforme os elementos probatórios supradestacados, conclui-se que a condenação dele pela prática do crime do art. 24-A, da L. 11.343/06 era mesmo de rigor, lembrando, ainda, que, em sede de delitos envolvendo violência doméstica, como
in casu
, a palavra da vítima tem valor probatório relevante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS
.

Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima
, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, porquanto
demonstram de forma satisfatória que o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas existentes em seu desfavor, descumpriu a determinação de proibição de se aproximar da ex-esposa, conduta que se subsume aquela prevista no tipo penal do art. 24-A da Lei n. 11.340/06
. Logo, inviável acolher o pleito absolutório.”
(TJ/MG, APR 0006692-34.2020.8.13.0080, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 26/04/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – CRIMES DE AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL E
ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/06
) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE –
Autoria e materialidade delitiva devidamente evidenciada nos autos. A palavra da vítima tem especial relevância em crime em contexto de violência doméstica
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501113-65.2019.8.26.0642, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

Portanto,
improcedente o pleito absolutório
.

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando-se a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, bem como justa a sua condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais em favor da vítima, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pois requerido pelo Órgão Ministerial na peça acusatória (
ex-vi
Tema 983
[1]
do Colendo Superior Tribunal de Justiça), não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, REsp 1.675.6874/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2018.

Belém, 28/11/2023